Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0714718-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HUMBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA, em favor de JANEQUELI DE SOUZA SANTOS (paciente), em face da decisão (Id 16551469) do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá, nos autos no 0702122-51.2020.8.07.0008, que negou pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 16551459) o impetrante narra que a paciente foi presa, em flagrante delito, em 24.5.2020, indiciada pela suposta prática do crime elencado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Ressalta ter a paciente declarado que teria efetuado disparo de arma de fogo contra Gabriel da Silva Lima porque teria sido ameaçada de morte por ele. Defende que não há qualquer impedimento legal à concessão de liberdade provisória e que não há justa causa para a medida extrema da prisão, pois a paciente tem residência na cidade do Paranoá, onde reside com sua filha de apenas onze anos de idade, e exerce profissão lícita. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, inclusive com uso de monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. A liminar foi indeferida (Id 16599967). Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id 16699851) em que relata ter o Ministério Público entendido ser necessária a oitiva da vítima para eventual apresentação da denúncia, diligência que inevitavelmente conduziria o trâmite do feito ao excesso de prazo. Dessa forma, proferiu decisão de relaxamento da prisão, com ordem para expedição imediata de alvará de soltura. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 16983058), manifesta-se por restar prejudicado o presente habeas corpus. É o relatório. A informação acerca do relaxamento da prisão e a consequente soltura da paciente autoriza a conclusão de que o presente writ está prejudicado, tendo em vista que o objetivo pretendido já foi alcançado. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpos, pela perda superveniente do seu objeto. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020 18:45:39. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator